Tribunal: STJ
Processo: 3136462-36.2024.8.13.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2924730 - MG(2025/0157463-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GILSON PORTO DE CASTRO ANDRADE
ADVOGADO
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos
de
divergência,
por
considerar
incidente
a
("Não cabem embargos de divergência no âmbito
Súmula n. 315/STJ
de agravo de instrumento que não admite recurso especial.") à
espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
acórdão que manteve o não conhecimento do agravo do artigo 1.042
do CPC, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp) ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
5. Ademais, "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a
solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos
repetitivos quando o apelo não ultrapassa os requisitos de
admissibilidade" (AgRg nos
relator Ministro
EREsp 1.275.762/PR,
Castro Meira, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/10/2012,
.
10/10/2012)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54066581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 266ff420-4196-4b29-b6e4-536731be496d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 266ff420-4196-4b29-b6e4-536731be496d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2924730 - MG (2025/0157463-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GILSON PORTO DE CASTRO ANDRADE
ADVOGADO
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência, por considerar incidente a Súmula n. 315/STJ
("Não cabem embargos de divergência no âmbito de agravo de
instrumento que não admite recurso especial.") à espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de acórdão
que manteve o não conhecimento do agravo do artigo 1.042 do CPC,
em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários
desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso
especial, seja de natureza processual seja material. Desse modo, não
são cabíveis embargos de divergência interpostos com o objetivo de
discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso
especial (AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
5. Ademais, "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a
solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos
quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg
nos
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial,
EREsp 1.275.762/PR,
julgado em
DJe de
.
3/10/2012,
10/10/2012)
Documento eletrônico VDA53768409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: 388642d8-60cd-42a6-9cfa-6c275ef670f2

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GILSON PORTO DE CASTRO
1.
ANDRADE em face de decisão monocrática da Presidência, que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, por considerar incidente a
("Não cabem
Súmula n. 315/STJ
embargos de divergência no âmbito de agravo de instrumento que não admite recurso
especial.").
Em suas razões, a agravante pugna pela inaplicabilidade do referido óbice
sumular, alegando que, "ainda que de maneira implícita, a matéria de fundo [sobre
critérios para concessão de gratuidade de justiça] chegou a ser apreciada, [pois
indeferida a benesse] também pelo STJ". Afirma que "a situação processual dos autos
– acórdão do TJMG que indeferiu a gratuidade de justiça a partir de critério unicamente
objetivo de renda – insere-se de forma direta e inafastável no escopo do Tema 1.178/STJ
['Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na
apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em
conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.'], o que
impõe a suspensão do feito e o retorno dos autos ao tribunal de origem para que
aguardem o deslinde do precedente vinculante".
É o relatório.
VOTO
Não merece guarida o reclamo.
2.
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos de
CPC/2015,
divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de dissenso
interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter sido
, seja de natureza processual seja
apreciada a matéria de mérito do recurso especial
material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos com
o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso especial
, consoante se depreende da leitura das
(AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ
seguintes ementas:
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53768409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: 388642d8-60cd-42a6-9cfa-6c275ef670f2

PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 315
DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o acórdão embargado
se limitou a não conhecer do recurso recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 182 do STJ, na medida em que "o recorrente não logrou êxito em
impugnar, nas razões do agravo em recurso especial, os fundamentos da
decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre". 2. Os embargos de
divergência - recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita
- não ultrapassam o juízo de admissibilidade, uma vez que não se
prestam ao mero reexame do acerto ou desacerto do acórdão embargado
acerca da aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso,
tampouco à análise da questão de mérito, que sequer foi objeto de
decisão justamente em razão da aplicação do óbice de admissibilidade do

agravo em recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
EAREsp n. 2.500.696/DF
Seção, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
23/4/2025)
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, com base no
-C do Regimento
art. 266
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), por ausência de demonstração
de dissídio jurisprudencial. 2. Na hipótese, a Presidência do STJ não conheceu
do recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF, e a Sexta Turma do
STJ, por meio do acórdão embargado, não conheceu do agravo regimental
interposto, com base nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, além
da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa. 4.
Outra questão em discussão é se a ausência de análise do mérito do recurso
especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula
n. 315 do STJ.
III. Razões de decidir 5. O
-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir
art. 266
liminarmente embargos de divergência manifestamente inadmissíveis ou
improcedentes, sem violar os princípios da colegialidade, do contraditório e da
ampla defesa. 6. A ausência de análise do mérito do recurso especial
impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula n.
315 do STJ, que dispõe sobre a inadmissibilidade de embargos de
divergência quando não apreciado o mérito do recurso especial. 7. A
defesa não apresentou acórdãos paradigmas conflitantes com o julgado
embargado, não cumprindo os requisitos legais e formais para a demonstração
do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, §
4o, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
O
-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir liminarmente embargos de
art. 266
Documento eletrônico VDA53768409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: 388642d8-60cd-42a6-9cfa-6c275ef670f2

divergência manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, sem violar os
princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência
de análise do mérito do recurso especial impede a oposição de embargos
3. A defesa deve
de divergência, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
apresentar acórdãos paradigmas conflitantes para demonstrar o dissídio
jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, § 4o, do
RISTJ." (
, relator Ministro Joel Ilan
AgRg nos EAREsp n. 2.649.656/MG
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
21/3/2025)
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIENTE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. FALTA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. SÚMULA
N. 315 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, não se admite a interposição de embargos de divergência nos
casos em que o capítulo impugnado no recurso não teve o mérito
apreciado pelo acórdão embargado, como ocorreu na situação em
apreço, na qual a Turma concluiu serem insuficientes as razões do
agravo manejado contra a decisão de inadmissão da origem, aplicando o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
4. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso especial,
aplica-se a conclusão extraída da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 2.510.396/SC,
julgado em
DJe de
24/9/2024,
27/9/2024)

No caso dos autos, o acórdão embargado manteve o não conhecimento do
agravo do artigo 1.042 do CPC, registrando a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o que, além da
reflete o teor dos artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo
Súmula n. 182/STJ,
único, inciso I, do RISTJ.
Consequentemente, não tendo sido analisado o mérito (de natureza material
ou processual) do apelo extremo, revela-se descabido o conhecimento dos embargos de
divergência, nos termos da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual "não cabem embargos
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Ademais, "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução
da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos quando o apelo
não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (
,
AgRg nos EREsp 1.275.762/PR
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
3/10/2012,
10/10/2012)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Documento eletrônico VDA53768409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: 388642d8-60cd-42a6-9cfa-6c275ef670f2

É como voto.

Documento eletrônico VDA53768409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: 388642d8-60cd-42a6-9cfa-6c275ef670f2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.924.730 / MG
Número Registro: 2025/0157463-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243136454001
10000243136454002
10000243136454003
31364623620248130000
51043466520248130024
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GILSON PORTO DE CASTRO ANDRADE
ADVOGADO
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILSON PORTO DE CASTRO ANDRADE
ADVOGADO : THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54054452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:46:28
Código de Controle do Documento: cfdff03a-27ae-4f3d-852a-f151ca17bf02

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:46:28
Código de Controle do Documento: cfdff03a-27ae-4f3d-852a-f151ca17bf02